Tribunal: TJDFT
Processo: 0747499-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SEGURO SUPOSTAMENTE INDEVIDA. VENDA “CASADA”. INOCORRÊNCIA. DANO IMATERIAL. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. CRÉDITO ESTORNADO. EFETIVO PAGAMENTO NÃO CONFIGURADO.

I. Efetivamente o negócio jurídico firmado entre as partes (contrato de prestação de serviço de cartão de crédito) deve ser analisado à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, uma vez que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela parte ré. No entanto, no âmbito dos pretendidos danos imateriais é da parte autora o ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I).
II. A situação vivenciada pela demandante (cobrança de valores a título de seguro alegadamente não contratado na fatura de cartão de crédito), não teria resultado considerável perda de tempo útil, nem descontrole financeiro, muito menos grave afetação à integridade moral, psicológica ou à imagem, senão dissabor do cotidiano, o que não tipifica fato gerador de dano imaterial (Código Civil, artigos 12 e 186).
III. A requerente/apelante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico (fato constitutivo do seu direito), porquanto os documentos colacionados não demonstram que teria sido compelida à contratação do seguro, e estaria devidamente amparada em caso de sinistro (Código de Processo Civil, artigo 373, I), razão pela qual não há de se cogitar em falha na prestação do serviço da instituição financeira (venda “casada”).
IV. Efetuado o estorno dos valores cobrados a título de seguro na fatura de cartão de crédito, não pode se considerar comprovado o efetivo pagamento dos valores.
V. Ausente a cobrança indevida, bem como o efetivo pagamento pelo consumidor, inviável o pedido recursal de repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990.
VI. Dado o caráter acessório (e residual) da única matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (por maioria) do voto do e. 1o Vogal, em relação à mais valia dessa rubrica, faço constar, por economia processual, o ajuste (agora a maior) na parte dispositiva, de sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade.
VII. Apelação desprovida.